Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÕES/CONTRADIÇÕES. QUANTIDADE DE CRIMES. AUMENTO DE PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. São embargos de declaração ao acórdão que que deu parcial provimento, de forma unânime, aos apelos do embargante e da Defesa, para reduzir a pena para 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de omissões/contradições no julgado, sob o argumento de que restou comprovada a prática de mais de sete delitos, no entanto, aplicou-se a fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva e não de 2/3 (dois terços).
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. A escolha da fração de 1/5 (um quinto) imposta pela continuidade delitiva, em razão da comprovação de três delitos, se fundamentou no princípio "in dubio pro reo", pois não se descartou a possibilidade de terem sido praticado menos de sete delitos, todavia, dúvida deve ser considerada em benefício do réu.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovidos.